Tribunal: TJDFT
Processo: 0021116-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos.
2. Se o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que a realização do pagamento das despesas condominiais, mostra-se correta a sentença condenatória.
3. Por força do art. 492 do Código de Processo Civil, o juiz está adstrito ao pedido das partes, sob pena de incorrer em nulidade. Assim, revela-se inviável o pedido de condenação no valor de R$ 698,93 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), porquanto superior àquele pleiteado na petição inicial.
4. Considerando que a sentença se limitou a determinar a correção monetária e os juros de mora sobre o valor já atualizado pelo autor, não há que se falar em existência de erro no decisusm.
5. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.